Tribunal: TJDFT
Processo: 0701831-70.2023.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0701831-70.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MAURICIO CARDOSO MACHADO, JOSE CARDOSO MACHADO AGRAVADO: RH CELULARES E SMARTPHONES COMERCIO VAREJISTA LTDA, KELTON FERREIRA E SILVA, DIONISIA MARIA DA CONCEICAO DESPACHO A análise dos autos demonstra que os argumentos utilizados pelos agravantes Maurício Cardoso Machado e José Cardoso Machado para desconstituir a decisão agravada não foram apreciados pelo Juízo de Primeiro Grau antes da interposição do presente recurso. Ante o exposto, intimem-se os agravantes Maurício Cardoso Machado e José Cardoso Machado para que se manifestem sobre o eventual não conhecimento do agravo de instrumento, diante da supressão de instância, nos termos do art. 10 do Código de Processo Civil. Prazo: cinco (5) dias. Brasília, 25 de janeiro de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator